Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Processo : 0725150-72.2020.8.07.0000 Impetrante : CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA Paciente : FRANCIEL HENRIQUE DIAS RABELO Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio Júnior D E C I S Ã O Recebi hoje, às 11h45. Segundo a decisão colacionada às fls. 23-25 / pdf, o paciente, preso preventivamente, foi denunciado, por incurso no art. 157, § 2o, II; e § 2o-A, I, do CP. Por sua vez, na decisão de fl. 30, consta a seguinte narrativa: Cuida-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público do DF, contra o acusado FRANCIEL HENRIQUE DIAS RABELO que em tese, no dia 29 de agosto 2019, entre 10hs e 10:20hs, no Itapuã/DF, próximo ao mercado Fama, o denunciado e outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, consistente no emprego de uma arma de fogo, ambos em concurso e em unidade de desígnios, subtraíram, para os dois, 01 (um) automóvel Jeep/Renegade Sport 1.8, placa PPJ-2741/DF, 01 (uma) carteira, com documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) colar, todos pertencentes à vítima SIMONE MOREIRA CARDOSO DA NÓBREGA. Requerida a revogação da custódia cautelar foi esta indeferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Itapoã. Os autos não vieram acompanhados dos documentos relativos à fase investigativa. Na realidade, o impetrante só colacionou as decisões que entende passíveis de reforma. Sem prejuízo de melhor exame do writ pelo Relator natural, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente. A partir da leitura das decisões de 1o grau, verifica-se que há indícios suficientes de autoria e de materialidade do roubo circunstanciado que fora imputado ao paciente (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto. Ao paciente foi imputado fato grave, inclusive no que tange ao emprego de arma de fogo durante a abordagem criminosa. Fora isso, há noticia de que tem passado criminoso, permeado pela prática de crimes de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, este Plantonista não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do COVID-19; no entanto não é caso de soltura do paciente. Na realidade, não trouxe o paciente qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus. Ademais, não custa destacar que este Tribunal tem tomados todas as providências necessárias com vistas a resguardar a população carcerária do contágio do COVID-19. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Distribua-se regularmente. I. Brasília / DF, 23 de julho de 2020; às 12h07. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Relator